Tribunal: CARF
Processo: 11557.005423/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11557.005423/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.373 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
DAWNSTEC POWER TRANSMISSION & DISTRIBUITON LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2001 a 30/04/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o artigo 33, caput, do Decreto no 70.235/72. Não
deve ser conhecido recurso interposto fora do prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11557.005423/2009-92
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.373 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11557.005423/2009-92

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da Decisão Notificação no
07.401/0145/2005 (fls. 476/481), emitida pela Delegacia da Receita Previdenciária em Vitória -
ES, que julgou PROCEDENTE o lançamento fiscal, conforme ementa a seguir:
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO - 1. IMPUGNAÇÃO A DESTEMPO.
1. A impugnação interposta fora do prazo legal impossibilita a apreciação de questões
alheias à invocação de tempestividade.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
O presente processo trata da NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
DEBCAD no 35.775.933-8 (fls. 03/24), consolidado em 30/12/2004, no valor total de R$
258.693,68, relativo ao período de 05/2001 a 04/2004, referente às contribuições sociais
destinadas à Seguridade Social, correspondentes às contribuições dos segurados empregados,
incidente sobre seu salário-de-contribuição, o qual cabe à empresa reter e recolher.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 85/119), temos que:
1. Foi apurada a contribuição devida a partir do salário-de-contribuição
mensal de cada empregado, informada em GFIP, aplicando a alíquota
correspondente a cada faixa salarial, somadas as contribuições de cada
empregado, por competência e por FPAS;
2. A empresa faz parte de um Grupo Econômico, com pelo menos as
empresas: Dawnstec Power Equipment & Systems Ltda., CNPJ
03.585.525/0001-24 que foi incorporada pela Dawnstec Power Ltda.,
CNPJ 05.351.789/0001-49 e que foi incorporada pela Areva Engenharia e
Construções Ltda., CNPJ 27.992.007/0001-93, que mudou sua razão social
para Dawnstec Power Ltda.;
3. O contribuinte deixou de apresentar os documentos solicitados no TIAD,
dessa forma foi procedido o lançamento por arbitramento, utilizando-se o
procedimento de aferição indireta, conforme art. 148 do CTN e art. 33 da
Lei 8.212/91;
4. Na NFLD 35.775.932-0 foram cobradas as contribuições declaradas em
GFlP's, através dos dados das GFlP's entregues na rede bancária pela
empresa e constantes do CNIS, limitadas estas informações somente
àqueles empregados constantes das GFIP’s processadas no CNIS;
5. As remunerações das GFlP's entregues pela empresa na rede bancária, que
constam do CNIS até 23.11.2004, não contemplam toda a remuneração
paga pela empresa aos segurados empregados que lhe prestaram serviços
neste período.
O contribuinte tomou ciência da NFLD através do Oficio n° 23/SRP/SERVIÇO
DE FISCALIZAÇÃO (fls. 356/357) em 13/01/2005, via Correio (AR - fl. 359), e, em
31/01/2005 postou na ECT de Laranjeiras/Serra/ES (fl. 361), através de seu sócio-gerente Sr.
Eduardo Dias Martins, sua peça impugnação de fls. 362/372, instruída com o documentos nas
fls. 373 a 409, onde alega que só tomou conhecimento da impugnação no dia 24/01/2005 e por
isso considerava a defesa tempestiva.
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.373 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11557.005423/2009-92

Em 23/02/2005 foi emitido o Despacho no 003/2005 (fls. 413/414) não
conhecendo a impugnação apresenta, por intempestividade. Por conseguinte foi emitido o Termo
de Revelia (fl. 417) e dado ciência ao contribuinte do Despacho e do Termo de Revelia, através
do Ofício 025/07.001.030 (fl. 418) em 09/03/2005 (fl. 474).
O contribuinte apresentou nova defesa administrativa de fls. 422/453, instruída cm
os documentos nas fls. 454 a 467, via Correio, em 21/02/2005 (fl. 468), cujos argumentos estão
sumariados na Decisão Notificação recorrida.
O Processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Previdenciária em Vitória -
ES para julgamento, onde em 10/05/2005, através da Decisão Notificação no 07.401/0145/2005,
julgou no sentido de considerar PROCEDENTE o lançamento fiscal em razão da
extemporaneidade das petições postadas em 31/01/2005 e 21/02/2005.
O Contribuinte, Dawnstec Power Equipment & Systems Ltda., tomou ciência da
Decisão Notificação, via Correio, em 30/05/2005 (fl. 487) e, inconformado com a decisão
prolatada, em 30/06/2005 (fl. 527) postou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 616/648, onde,
em síntese, alega:
1. Tempestividade do Recurso Voluntário interposto;
2. Nulidade da Decisão Notificação prolatada em razão da tempestividade
das impugnações apresentadas;
3. A inexistência de intimação do contribuinte sobre a lavratura da NFLD e
que a sua defesa administrativa foi apresentada de forma espontânea;
4. A ineficácia da lavratura da NFLD fora do estabelecimento do
contribuinte, violando o Princípio da Legalidade;
5. Violação as garantias constitucionais em razão do cerceamento do direito
de defesa e do direito ao contraditório;
6. A fiscalização, ao trazer os autos os contratos da contribuinte com a
Petrobrás S/A., fez uso de prova ilícita em razão dos contratos
apresentados conterem cláusula de sigilo;
7. A inabilitação absoluta do Auditor Fiscal da Previdência Social, com
consequente nulidade dos autos de infrações por ele lavrados, em razão da
sua falta de registro no Conselho Regional de Contabilidade;
8. As supostas dívidas da empresa contribuinte, inscrita no CNPJ
04.434.749/0001-06 não tem o condão de carrear automaticamente a
responsabilidade solidária para os seus sócios;
9. Está devidamente autorizada pela Prefeitura Municipal de Fundão,
conforme autorização da IDF 194/2002, de 13/09/02, inscrição municipal
n° 31.364.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.373 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11557.005423/2009-92

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
Os fatos relacionados ao retorno dos autos ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para a apreciação do Recurso Voluntário, após decisão judicial proferida
determinando o prosseguimento do Recurso Voluntário apresentado sem a exigência do depósito
prévio de 30%, está resumido na informação 0.115.582-2 - MF/DRFB/VIT-ES - Serviço de
Controle e Acompanhamento Tributário de fl. 651, nos seguintes termos:
1. Conforme decisão judicial juntada às fls.632/633, nos autos do Mandado de
Segurança n° 2005.50.01.005578/7, foi dado provimento ao recurso de apelação
interposto pela empresa em epígrafe para prosseguimento do recurso administrativo
apresentado pela empresa em relação à presente NFLD, independentemente da
exigência do depósito prévio de 30%.
2. O débito, que já se encontrava em cobrança pela Procuradoria, foi devolvido ao
âmbito administrativo para atendimento à decisão judicial.
3. Verificamos que não constava nos autos o recurso administrativo. Entretanto, nos
autos do processo número 11557.005421/2009-01, relativo à NFLD 35.775.932-0, foi
apresentado recurso para os dois débitos, de modo que juntamos cópia do recurso às fls.
600/632.
4. Assim, cadastramos no Sistema de Cobrança - SICOB o evento APRESENTAÇÃO
DE RECURSO INTEMPESTIVO, visto que foi postado após o prazo de 30 (trinta) dias
da ciência da impugnação, conforme fls. 515-verso dos presentes autos e fls. 595 dos
autos n° 11557.005421/2009-01).
5. Desse modo, sugerimos o encaminhamento dos autos ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF/MF/DF, para análise do recurso apresentado.
Dessa forma, embora não reste óbice para o processamento do Recurso Voluntário
sem a exigência do depósito prévio de 30%, há necessidade de verificação do cumprimento dos
pressupostos legais necessários ao seu conhecimento.

Da intempestividade do recurso voluntário interposto
Conforme norma positivada no art. 33 do Decreto 70.235/72, das decisões de
primeira instância caberá a interposição de recurso voluntário, no prazo de 30 dias, a contar da
ciência da decisão, in verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O prazo recursal de 30 dias inicia-se no primeiro dia útil seguinte ao da intimação,
de acordo com o que determina o art. 5o do Decreto 70.235/72:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Cabe nesse ponto observar que o contribuinte tomou ciência da DECISÃO -
NOTIFICAÇÃO - N° / 07.401/0145/2005 (fl. 476) em 30/05/2005 (segunda-feira), conforme
informado na sua peça recursal (fl. 616), bem como no AR - Aviso de Recebimento de fl. 487.
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.373 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11557.005423/2009-92

Logo, levando em consideração as disposições legais acima mencionadas, o termo
inicial para a contagem do prazo recursal teve início em 31/05/2005 (terça-feira), encerrando-se
em 29/06/2005 (quarta-feira).
Ocorre que o Recurso Voluntário interposto foi protocolado no dia 30/06/2005,
conforme carimbo de postagem constante no AR - Aviso de Recebimento de fl. 527, após
transcorrido o lapso temporal previsto em lei para sua apresentação.
Patente está, portanto, a intempestividade do recurso voluntário interposto.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário em face da
intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital